Tribunal: STF
Processo: AI 601451
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERCEPÇÃO
   DE FORMA CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   percepção de adicionais de forma cumulativa ofende a Constituição
   Federal de 1988. Precedentes.
II - Agravo regimental 
   improvido.